Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CPC. ART. 801. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao encerrar de modo prematuro a execução em virtude do não atendimento, pelo credor, à determinação de emenda à petição inicial.
2. Nas execuções é possível que seja determinada a correção da peça de ingresso, sendo o descumprimento à aludida determinação causa de indeferimento da petição inicial, de acordo com a norma prevista no art. 801 do Código de Processo Civil.
3. Em determinadas situações deve ser afastado o excesso de formalismo para privilegiar a prestação jurisdicional adequada. 3.1. No entanto, no caso concreto ora em exame convém destacar a particularidade de que o credor não apenas descumpriu as determinações judiciais, mas deixou de oferecer qualquer justificativa, na origem, para o referido comportamento. 3.2. Poderia naquela oportunidade ter requerido a dilação do prazo para o cumprimento da medida ou até mesmo questionado a aplicação do indexador SELIC para a correção monetária do valor alusivo ao crédito vislumbrado na origem, o que deixou de fazer.
4. Recurso conhecido e desprovido.